Tribunal: TJBA
Processo: 8029346-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029346-02.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PICPAY SERVICOS S.A e outros

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, MATEUS LIMA SOUZA

APELADO: ANDERSON CALDAS PINA e outros (2)

Advogado(s)
:
MATEUS LIMA SOUZA, MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Recurso especial. Juízo de retratação. Contrato bancário. Revisão de juros remuneratórios. Alegação de inovação recursal. Tema 27 do STJ. Inexistência de divergência com precedente obrigatório. Acórdão mantido.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão que rejeitou embargos de declaração e negou provimento a agravo interno, mantendo decisão anterior que não conheceu parcialmente da apelação por inovação recursal e desproveu o recurso da instituição financeira. Sustentada a violação a dispositivos do Código Civil, Código de Defesa do Consumidor e do Código de Processo Civil, além da existência de divergência jurisprudencial quanto à aplicação do Tema 27 do STJ, especialmente no que se refere à revisão de contratos bancários sucessivos. Os autos retornaram à relatoria para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade consiste em (i) verificar se o acórdão recorrido diverge da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 27, quanto à possibilidade de revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários; e (ii) definir se é cabível o conhecimento da apelação no ponto que ampliava a causa de pedir para incluir contrato não abordado na petição inicial.

III. Razões de decidir

3. O juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC pressupõe divergência entre o acórdão recorrido e entendimento firmado pelo STF ou STJ em regime de repercussão geral ou recurso repetitivo.

4. A tese firmada no Tema 27 do STJ trata exclusivamente da possibilidade de revisão dos juros remuneratórios quando comprovada a abusividade frente à taxa média de mercado, não abrangendo a admissibilidade de inovação recursal ou ampliação da causa de pedir.

5. No caso concreto, a Câmara reconheceu a abusividade dos juros no contrato discutido na inicial, em conformidade com o Tema 27, tendo desprovido o recurso da instituição financeira, que sequer interpôs recurso especial.

6. O acórdão recorrido deixou de conhecer a apelação da parte autora quanto ao segundo contrato por se tratar de inovação recursal, considerando que este não foi incluído na petição inicial, nos termos do art. 1.013, §1º, do CPC.

7. A controvérsia do recurso especial não incide sobre a tese de revisão de encargos contratuais, mas sobre limites à ampliação da causa de pedir em grau recursal, o que não guarda relação com a tese firmada no Tema 27.

IV. Dispositivo e tese

8. Acórdão mantido.
J
uízo de retratação negativo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno em apelação de
nº
0522926-70.2018.8.05.0001
, em que é apelante
ANDERSON CALDAS PINA

e apelado

PICPAY SERVICOS S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
E
M SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PREVISTO NO ART. 1.030, II, DO CPC, MANTER O ACÓRDÃO DE
ID. 83777201,
nos termos do voto do Relator.